Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RAI no 1006321.22.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar no 1001037-55.2021.8.11.0025 movida em desfavor de ADRIANO CARVALHO FONSECA PEREIRA, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão.
Assevera que a notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria e, conforme determina a lei de regência da matéria, em seu artigo 3o.
Requer seja recebido e processado o presente recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total da ação, visto que conforme acima demonstrado o Banco enviou a notificação no endereço informado no contrato.
Por derradeiro, requer-se faça constar que todas as intimações judiciais decorrentes do presente feito, bem como demais publicações via Imprensa Oficial pertinentes aos autos, devem ser procedidas em nome dos Drs. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS, OAB/SP 156.187, e quando necessário, sejam as intimações enviadas para a Rua Olímpio de Macedo, n.o 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, na Cidade de Bauru/SP, sob pena de tornar-se inválida intimação em nome de outros patronos.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Primeiramente, ACOLHO o pedido do agravante para que todas as intimações judiciais decorrentes do presente feito, bem como demais publicações via Imprensa Oficial pertinentes aos autos, devem ser procedidas em nome dos Drs. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS, OAB/SP 156.187, e quando necessário, sejam as intimações enviadas para a Rua Olímpio de Macedo, n.o 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, na Cidade de Bauru/SP, sob pena de tornar-se inválida intimação em nome de outros patronos.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Sobre a válida constituição do devedor em mora, há que se ressaltar que, conforme preceitua a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Assim, comprovação da mora não pode ser meramente formal, mas sim, efetiva, concreta, pois a finalidade da lei é impedir que o devedor venha a ser surpreendido com a retomada do bem.
Deste modo, o sentido para essa necessidade é o de noticiar ao devedor que há um montante em aberto e que se dentro do prazo estabelecido pelo credor não houver sua devida quitação, ou negociação entre as partes, o credor tomará as providências necessárias a fim de recuperar o bem dado em garantia. Daí a razão de se comprovar a ciência do devedor.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não foi constituído em mora, uma vez que a notificação acostada à exordial não foi entregue ao devedor porque o endereço indicado seria insuficiente, não estando satisfeito, portanto, o único requisito indispensável para a validade da notificação.
Em razão disso, intime-se o autor para comprovar a mora da parte devedora, nos termos do Dec.-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
No mesmo prazo, deverá o autor comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição.
Cumprida a determinação anterior, tornem os autos conclusos como DECISÃO DE URGÊNCIA.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator